Tribunal: STF
Processo: Inq 1326
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-03
Data de publicação: 2005-11-03

Ementa:
EMENTAS: 1. PRESCRIÇÃO CRIMINAL. Prazo. Pretensão punitiva.
Denúncia contra deputado federal. Oferecimento durante a vigência da
 redação original do art. 53 da Constituição da República.
Solicitação de licença à Câmara dos Deputados e sobrestamento do
feito. Despacho do Ministro Relator. Suspensão do curso da
prescrição. Demora na apreciação do pedido por falta de cópias do
inquérito. Irrelevância. Licença indeferida. Impedimento jurídico ao
 curso do processo penal. Suficiência. Superveniência da Emenda
Constitucional nº 35/2001. Retomada do fluxo do prazo. Prescrição
não consumada da ação penal. Preliminar repelida. Até o advento da
Emenda Constitucional nº 35/2001, reputava-se suspenso o curso da
prescrição da pretensão punitiva desde a data do despacho do
Ministro Relator que solicitava licença para instauração de ação
penal contra membro do Congresso Nacional.
2.      AÇÃO PENAL.
Propositura contra Deputado Federal. Crime de corrupção ativa, em
concurso de pessoas. Materialidade comprovada. Indícios suficientes
de autoria. Art. 333, cc. art. 29, ambos do CP. Descrição do fato
correspondente ao tipo penal. Denúncia apta. Elemento subjetivo do
tipo. Impossibilidade de análise prévia. Matéria por apreciar no
curso da instrução. Denúncia recebida. Aplicação do art. 41 do CPP.
Se a denúncia, alicerçada em elementos do inquérito, contém a
descrição clara e objetiva do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias e a classificação do delito, possibilitando a ampla
defesa do réu, deve ser recebida, sem prejuízo da apuração do
elemento subjetivo do tipo no curso da ação penal.